Tribunal: STF
Processo: MS 39509
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Glaucia Delfino Medeiros, contra ato praticado pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Franca no Processo judicial n. 0010918-54.2015.5.15.0015, pelo Desembargador da 8º Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e pelo Ministro Luiz José Dezena da Silva, do Tribunal Superior do Trabalho.



    A impetrante narra, em síntese, que, por força de execução trabalhista, teve bens imóveis constritos, incluindo apartamento residencial, o qual seria bem de família, impenhorável.



    Alega, ainda, que:



    “está havendo um esvaziamento no patrimônio da impetrante que está desesperada, pois, caso perca todo patrimônio e não tenha onde morar.



    Trata-se de uma unidade de imóvel correspondente a um apartamento de número 8 no 8º andar, do prédio residência do condomínio Marilene Diniz Menin, situado rua Emilio Colela, n. 74, Jd Nova Bragança, Bragança Paulista – SP, matrícula 76.591 do CRI de Bragança Paulista – SP, onde reside a impetrante. O imóvel é o único bem de família, pois, é o local onde reside há anos. A impetrante já alegou bem de família, mas o TRT15 em 1º e 2º grau e no TST, e todos negaram o reconhecimento alegando que a impetrante em outra ocasião havia nos autos outro endereço. O bem de família é questão de ordem pública e constitucional motivo que não há de se falar em perda do bem se ainda se encontra na posse da impetrante. Com certeza será alegado nos demais imóveis que correm na 1ª vara de Franca que não poderá ser considerado bem de família os demais imóveis, pois, a impetrante reside neste imóvel informado aqui. “ (documento eletrônico 1, p. 4)



    Requer, liminarmente:



    “a suspensão da assinatura da carta de arrematação comunicando ao juiz de 1º grau trabalhista da cidade de franca do TRT15, juiz da 1ª vara de Franca processo do processo 0010918-54.2015.5.15.0015, e em caso de não sair a liminar até a assinatura da carta de arrematação, que seja concedida na liminar a sustação dos efeitos e consequentemente a suspensão da emissão da carta de arrematação, pelos motivos apontados nesta petição;”(documento eletrônico 1, p. 10)



    Postula, ao fim, a concessão da segurança e o reconhecimento do imóvel levado a leilão como bem de família.



    É o relatório. Decido. 



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio no caso, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    A impetrante indica como atos coatores decisões judiciais proferidas pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Franca, pela 8 ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região e pelo Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo judicial n. 10918-54.2015.5.15.0015, que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista.



    Como se extrai da inicial, a impetrante manejou sucessivos recursos no âmbito da Justiça do Trabalho para afastar arrematação de imóvel, articulando a mesma alegação de se tratar de bem de família, sem, todavia, obter êxito em sua pretensão. Diante desse cenário e após decisão que negou seguimento a agravo de instrumento no Tribunal Superior do Trabalho, impetrou este remédio constitucional reiterando a mesma argumentação.



    A partir das autoridades coatoras apontadas pela própria impetrante, não se verifica competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, pois este não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (Grifou-se)



    Registro que a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR/RJ, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5/8/2019; MS 33017 AgR/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018). 



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; e MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021.



    Especificamente em relação a mandados de segurança impetrados contra ato de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, anoto os seguintes julgados:



    “E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o TST, no caso). Súmula 624/STF. Precedentes. – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) – tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.” (MS 36755 AgR/SP, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe de 7/10/2020 - grifou-se)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT. AUTORIDADE COATORA NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/1988, impede o conhecimento desta ação contra decisões proferidas pelo Órgão Especial e pela Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. II - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268/STF. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36986 AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5/5/2020 - grifou-se)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TST. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Necessidade de prova pré-constituída. Inviabilidade de dilação probatória. 5. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Súmula 267 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 35499/SP AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/3/2019 - grifou-se) 



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Assinalo, também, as decisões monocráticas proferidas no MS 39.349/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/08/2023 e MS 39346, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/08/2023. Em ambos os casos, reconheceu-se a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar mandado de segurança contra ato do Tribunal Superior do Trabalho, em face da taxatividade do art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. 



    Por fim, registro que, em consulta ao histórico do processo no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se a informação de que, em 24/10/2023, sobreveio trânsito em julgado no processo judicial n. 10918-54.2015.5.15.0015. Logo, há mais um óbice ao conhecimento do presente mandado de segurança, que não pode ser manejado contra decisão transitada em julgado, nos termos do art. 5º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego seguimento ao presente writ, na forma do art. 10, da Lei federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator